Tribunal: TJSP
Processo: 2005168-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005168-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PERFECT CLEAN
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, é agravado HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/RP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005168-51.2020.8.26.0000
2/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005168-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HCUSP/RP
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 49.639 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. TUTELA DE
URGÊNCIA. Ausente qualquer dos requisitos previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, incabível a antecipação da tutela de
urgência pretendida. Ausência de elementos probatórios, capazes de
afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERFECT CLEAN
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI em face de HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
HCUSP/RP contra decisão, proferida nos autos de ação de anulação de ato
administrativo, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005168-51.2020.8.26.0000
3/5
Voto no
à suspensão dos atos administrativos decorrentes do Pregão Eletrônico no
10841/2019, e da respectiva homologação, adjudicação e assinatura do contrato,
oriundos do referido certame.1
Alega a agravante que sua proposta foi desclassificada por apresentar
preço inexequível, contudo, de forma indevida, visto que não lhe foi oportunizado
demonstrar a exequibilidade do preço, em atenção à determinação legal.
Recurso recebido em seu efeito regular.2
Sobreveio contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a r. decisão
a quo .
Cuida-se de recurso interposto em face da decisão de primeiro grau,
1 Decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO MÜLLER LORENZATO, da 1a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Ribeirão Preto.
2 Fls. 203-204.
3 Fls. 212-231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005168-51.2020.8.26.0000
4/5
Voto no
que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Logo, a pretensão formulada pela
agravante deve ser analisada sob o manto do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença simultânea dos
dois requisitos previstos no referido preceito legal, quais sejam, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o denominado “perigo da demora”.
A ausência de qualquer um deles impede a antecipação da tutela de
urgência.
Não obstante a ausência de elementos probatórios suficientes a afastar
a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o parecer técnico digitalizado a
fls. 105-107 apresenta fundamentação expressa e minuciosa acerca da decisão de
desclassificação da proposta ofertada pela empresa agravante.
Válido ressaltar, outrossim, que a suspensão dos atos administrativos,
tal como pretendido pela agravante, esbarra no pressuposto negativo previsto pelo
artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
Por fim, carecem as razões recursais de fundamentos que justifiquem a
reforma da r. decisão a quo, que se encontra bem fundamentada, embasada nos
documentos trazidos aos autos, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005168-51.2020.8.26.0000
5/5
Voto no
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que negue provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)